Tribunal: STF
Processo: ADI 1381
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-07
Data de publicação: 1995-12-07

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
 POLICIAL
MILITAR - REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PROCESSO
LEGISLATIVO - INSTAURAÇÃO DEPENDENTE DE INICIATIVA
CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - DIPLOMA
LEGISLATIVO ESTADUAL QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR -
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA .
                 OS PRINCÍPIOS QUE REGEM O PROCESSO LEGISLATIVO
 IMPÕEM-SE À
OBSERVÂNCIA DOS ESTADOS-MEMBROS.
                 - O modelo estruturador do processo legislativo, tal
 como delineado em seus
aspectos fundamentais pela Carta da República, impõe-se, enquanto
 padrão normativo de
compulsório atendimento, à observância incondicional dos
 Estados-membros. Precedentes.
                 - O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo
 legislativo, que resulte da
usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício
 jurídico de gravidade
inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de
 inconstitucionalidade formal, apta
a infirmar, de modo irremissível,  a própria integridade do ato
 legislativo eventualmente editado.
Nem mesmo a ulterior aquiescência do Chefe do Poder Executivo,
 mediante sanção do projeto
de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão
 de sanar esse defeito
jurídico radical. Insubsistência da Súmula nº 5/STF, motivada pela
 superveniente promulgação
da Constituição Federal de 1988. Doutrina.  Precedentes.
                   SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DO REGIME JURÍDICO DOS
 SERVIDORES
PÚBLICOS (CIVIS E MILITARES).
                   - A locução constitucional "regime jurídico dos
 servidores públicos" corresponde
ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das
 relações, estatutárias ou
contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes.